Tribunal: STF
Processo: Rcl 19746
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-11-07
Data de publicação: 2017-11-07

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADC Nº 04 E DA SÚMULA VINCULANTE 37. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO PRECÁRIA POR DECISÃO DE MÉRITO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. PERDA DE OBJETO DA RECLAMAÇÃO.



    1. O instituto da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, haja vista a fundamentação vinculada desta ação constitucional.



    2. Ato judicial reclamado precário substituído por ato decisório proferido em julgamento do mérito. Mérito da reclamação constitucional não analisado, em razão da inviabilidade de seguimento desta, por perda de objeto.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.